Tribunal: TJDFT
Processo: 0746464-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746464-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIO ROCHA JUNIOR contra decisão de ID 215984578 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto em face de LINDALVA MARCULINA DA SILVA, que indeferiu o pedido de recebimento de bem de terceiro como garantia. Afirma, em suma, que não há necessidade de prestação de caução, diante da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais; que a dispensa de caução está prevista no artigo 521, I, do Código de Processo Civil; que o Superior Tribunal de Justiça admite a prestação de caução por terceiro; que o veículo oferecido é de propriedade de seu filho. Requer, liminarmente, seja admitida a caução ofertada, com a consequente liberação da importância depositada a título de honorários sucumbenciais, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65719414). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a discussão sobre a prescindibilidade da prestação de caução foi discutida no agravo de instrumento n. 0731885-82.2024.8.07.0000, tendo o órgão colegiado deliberado pelo provimento do recurso, “para liberar a quantia depositada como garantia ao exequente, independentemente de prestação de caução”. Portanto, tendo em vista que a matéria submetida no presente recurso refere-se à possibilidade de bem de titularidade de terceiro ser ofertado a título de garantia, resta prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora